Tribunal: TJDFT
Processo: 0722596-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO ACOLHIMENTO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade absoluta do fato narrado na denúncia ou queixa-crime, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade.
2. É suficiente para configurar a justa causa os elementos inquisitoriais no sentido de que a vítima, que possuía 09 (nove) anos de idade na data dos fatos, ter relatado que o padrasto, o ora paciente, teria contra ela praticado ato libidinoso.
3. Inexistindo vício no aditamento à denúncia, que apenas alterou o período em que os fatos teriam ocorrido, não há que se falar em inépcia.
4. Ordem denegada.